Tribunal: TJDFT
Processo: 0811688-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$9.363,84 a título de ressarcimento das contribuições previdenciárias descontadas a maior no período compreendido entre 11/19 e 06/2022. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não há direito à devolução das contribuições que incidiram sobre a gratificação, em razão do caráter solidário do regime previdenciário. Pede ainda a aplicação da taxa SELIC como fator de correção.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões apresentadas (ID no 70164615).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em definir se a parte autora tem direito à repetição da contribuição previdenciária que incide sobre a GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, em síntese, a recorrida teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de novembro/2019 a junho/2022 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras, ID no 70164445.
5. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos da servidora, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo".
6. Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
7. Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração da servidora por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. No caso em apreço, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para a servidora pública, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Precedentes: Acórdãos 1922211, 1900849, 1901556.
9. Logo, cabível a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida de justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.